Tribunal: TJMT
Processo: 1009462-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009462-10.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (EMBARGANTE), MARIANA ARAUJO DO ESPIRITO SANTO VENTURI - CPF: 830.290.791-04 (AGRAVADO), INAIARA CALEGARI ROSA - CPF: 024.023.841-90 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIA NUNES XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 020.223.241-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CONSUMERISTA. DEFEITOS EM VEÍCULO AUTOMOTOR. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Renault do Brasil S.A. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo decisão de primeiro grau que determinou a realização de reparos no veículo Renault Kwid Zen 1.0, ano 2022, modelo 2023, de propriedade da embargada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios, especificamente quanto à alegada ausência de manifestação sobre documentação juntada posteriormente e suposta violação ao contraditório.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, destinado exclusivamente a sanar vícios específicos da decisão judicial previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador.

4. Inexiste cerceamento de defesa, considerando que os vícios identificados no veículo já haviam sido anteriormente informados nos autos, sendo que a documentação posteriormente juntada apenas corroborou informações já existentes no processo, evidenciando a continuidade dos mesmos problemas que ensejaram a concessão da tutela provisória.

5. A análise de tutelas provisórias opera em sede de cognição sumária, exigindo apenas a presença dos requisitos autorizadores da medida - probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo -, não demandando o exaurimento da matéria probatória nesta fase processual.

6. A documentação apresentada pela agravada demonstrou a permanência dos requisitos justificadores da tutela provisória, evidenciando que, apesar das intervenções técnicas realizadas, os problemas no sistema de segurança do veículo persistiam, notadamente aqueles relacionados aos alertas de segurança no painel.

7. A embargante teve adequada oportunidade de manifestação sobre a persistência dos vícios, tendo inclusive apresentado argumentação de que os alertas decorreriam de problema na bateria e não de defeito no airbag, matéria que foi devidamente considerada pelo órgão julgador.

8. O acórdão embargado analisou adequadamente a responsabilidade do fornecedor pelos vícios do produto nos termos da legislação consumerista, não havendo omissão quanto aos dispositivos legais invocados pela embargante.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão julgador, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios específicos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, notadamente quando a pretensão embargante visa apenas à inversão do resultado desfavorável."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, art. 441; CDC, arts. 12 e 18.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC no 00062971520118110015, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08/02/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
RENAULT DO BRASIL S.A.
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou a realização de reparos no veículo Renault Kwid Zen 1.0, ano 2022, modelo 2023, de propriedade da embargada.

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de omissão no julgado, uma vez que o acórdão considerou, para fundamentar sua conclusão, documento juntado pela parte agravada em 05 de maio de 2025, sobre o qual a embargante não teria sido intimada a se manifestar, configurando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Alega que, consoante manifestação de 08 de abril de 2025, ficou comprovado que o veículo já apresentou luz acesa no painel que não decorria de defeito no airbag, mas sim da necessidade de substituição da bateria, que, em razão de sua baixa carga, acarretaria o acionamento de diversos alertas no painel.

Requer o reconhecimento da nulidade do acórdão por cerceamento de defesa, com a realização de novo julgamento, sob pena de violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Contrarrazões, id. 292204398.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
RENAULT DO BRASIL S.A.
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou a realização de reparos no veículo Renault Kwid Zen 1.0, ano 2022, modelo 2023, de propriedade da embargada.

Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente na decisão judicial, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, contudo, à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador, tampouco à inversão do resultado desfavorável à parte embargante.

No caso sob exame, após minuciosa análise dos autos e dos argumentos apresentados, verifica-se que os embargos de declaração devem ser rejeitados, pelas razões que passo a expor.

Primeiramente, impende destacar que não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que os vícios anteriormente identificados — especificamente, a luz de advertência no painel — já haviam sido informados nos presentes autos, conforme se verifica no ID. 278436871, onde a parte agravada informa novo guinchamento do veículo em razão da persistência dos problemas.

A documentação juntada, nos autos de origem, em 05 de maio de 2025 apenas
corroborou
informação já existente no processo, evidenciando a
continuidade dos mesmos vícios
que ensejaram a concessão da tutela provisória em primeiro grau.
Não se trata, portanto, de fato novo ou argumento inédito que exigisse necessariamente a manifestação prévia da parte embargante
, mas sim de elemento probatório que confirma a narrativa já conhecida e debatida pelas partes.

Cumpre ressaltar que, em sede de cognição sumária, própria da análise de tutelas provisórias, o que se exige é a presença dos requisitos autorizadores da medida — probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo —,
não sendo necessário, nesta fase, o exaurimento da matéria probatória,
que será objeto de cognição exauriente na fase instrutória do processo.

O fundamento precípuo do agravo de instrumento interposto pela embargante foi a alegação de perda superveniente do objeto da tutela cautelar concedida, em razão do suposto cumprimento da obrigação de reparar os vícios do veículo.

Contudo, a documentação trazida pela agravada demonstrou justamente o contrário
: a permanência dos requisitos que justificaram a concessão da tutela provisória, evidenciando que, apesar das intervenções técnicas realizadas, os problemas persistiam, notadamente aqueles relacionados ao sistema de segurança do veículo.

A alegação da embargante de que os alertas no painel decorreriam de problema na bateria e não de defeito no
airbag
constitui
matéria fática que demanda dilação probatória, não sendo possível, em sede de cognição sumária, afastar a verossimilhança das alegações da agravada
, sobretudo considerando a
documentação técnica por ela apresentada.

Ademais, a embargante teve oportunidade de manifestar-se sobre a persistência dos vícios, tanto que trouxe aos autos alegação de que o veículo já havia apresentado luz acesa no painel não decorrente de defeito no
airbag
, mas sim da necessidade de substituição da bateria. Tal argumentação foi devidamente considerada pelo órgão julgador, que, no entanto,
entendeu que os elementos constantes dos autos indicavam a persistência dos problemas no veículo, mesmo após as intervenções técnicas realizadas.

O que se observa, na verdade, é a
irresignação
da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por meio dos presentes embargos, rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo colegiado, o que não se coaduna com a natureza e finalidade dos embargos de declaração.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE GUIA DE TRANSPORTE E DE NOTA FISCAL DOS PRODUTOS FLORESTAIS – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL No 9.608/95 – DANO AO MEIO AMBIENTE – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO EM RAZÃO DA CONCLUSÃO DE QUE MESMO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE DANO AO MEIO AMBIENTE E NÃO SE EXIGINDO A COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À IMAGEM E A MORAL COLETIVA NÃO CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE DANO MORAL COLETIVO – INOCORRÊNCIA –
ACÓRDÃO
QUE, EXPRESSAMENTE CONSIGNOU QUE , PARA A CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL COLETIVO EM SEDE AMBIENTAL, É NECESSÁRIO QUE O ATO PRATICADO ATINJA ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE E TRANSBRDE OS LINDES DO INDIVIDUALISMO, AFETANDO, POR SUA GRAVIDADE E REPERCUSSÃO, O CÍRCULO PRIMORDIAL DE VALORES SOCIAIS – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO
JULGAMENTO
– INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no
acórdão
, o
recurso
de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria. 2. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. 3. para a configuração dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, situação não visualizada na espécie.
(TJMT 00062971520118110015 mt,
Relator
: Helena Maria Bezerra Ramos, Data de
Julgamento
08/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/02/2021). (Destaquei).

Quanto aos dispositivos legais que a embargante alega terem sido violados (arts. 441 do CC, 373, II, do CPC e 12 e 18 do CDC), verifica-se que o acórdão embargado, ao apreciar o mérito do agravo de instrumento, analisou adequadamente a questão da responsabilidade do fornecedor pelos vícios do produto, nos termos da legislação consumerista, não havendo omissão a ser sanada.

Por fim, ressalte-se que, em se tratando de tutela provisória, a decisão não possui caráter definitivo, podendo ser revista a qualquer tempo, mediante a apresentação de novos elementos probatórios que demonstrem a alteração da situação fática. Assim, eventuais esclarecimentos técnicos que a embargante pretenda apresentar poderão ser apreciados pelo juízo de primeiro grau, no curso da instrução processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES ACOLHIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025